Tribunal: TJMT
Processo: 1020757-10.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020757-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.865.804/0001-16 (AGRAVANTE), ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO - CPF: 004.294.261-60 (AGRAVADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO CORDEIRO - CPF: 609.798.796-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA FASE EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustenta a nulidade da sentença exequenda por suposta ausência de fundamentação quanto à sua responsabilidade solidária, bem como sua ilegitimidade passiva para responder pela condenação, defendendo a inexistência de título executivo válido em seu desfavor e a possibilidade de reconhecimento da nulidade na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação pode ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença após o trânsito em julgado; e (
ii
) estabelecer se a ilegitimidade passiva da executada pode ser rediscutida na fase executiva quando já apreciada e rejeitada na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante integrou regularmente a relação processual desde a fase de conhecimento, oportunidade em que apresentou contestação e suscitou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva.

A sentença apreciou e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a responsabilidade solidária da agravante e a condenou ao pagamento dos danos materiais, formando título executivo judicial válido.

A ausência de interposição de recurso adequado contra a sentença ensejou o trânsito em julgado da decisão, atraindo a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada material prevista no artigo 508 do CPC.

Eventuais vícios relacionados à fundamentação da sentença deveriam ter sido objeto de impugnação pelos meios recursais cabíveis, não sendo admissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

A segurança jurídica impõe a observância da imutabilidade das decisões transitadas em julgado, considerando repelidas as alegações e defesas que poderiam ter sido oportunamente deduzidas pelas partes.

A hipótese prevista no artigo 525, § 1º, inciso II, do CPC não autoriza a rediscussão da legitimidade passiva quando a própria sentença transitada em julgado identifica expressamente a executada como devedora solidária.

A ilegitimidade passiva, ainda que qualificada como matéria de ordem pública, não pode ser reexaminada após a formação da coisa julgada material sobre a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação deve ser arguida pelos meios recursais adequados antes do trânsito em julgado.

A eficácia preclusiva da coisa julgada material impede a rediscussão de questões que foram ou poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento.

A ilegitimidade passiva não pode ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença quando já apreciada e rejeitada na decisão de mérito transitada em julgado.

A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui instrumento apto a desconstituir título executivo judicial regularmente formado.

A identificação expressa da parte como devedora no título executivo afasta a alegação de ilegitimidade passiva na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, 502, 508 e 525, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento n. 2776409-65.2024.8.13.0000, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 14.11.2024, pub. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020757-10.2026.8.11.0000

KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
X
ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela

KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do C
umprimento de
S
entença n
.
1006895-14.2024.8.11.0041
,
manejado por
ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO
,
rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que a sentença exequenda é nula por ausência de fundamentação adequada quanto à sua responsabilidade solidária, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e que a inexistência de título executivo válido em seu desfavor autoriza a extinção da execução.

Aduz que o ônus de sanar eventual omissão na sentença era da parte exequente e que a imutabilidade da coisa julgada não pode encobrir vício que comprometa a higidez do pronunciamento jurisdicional.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão controversa reside na possibilidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva e a nulidade de sentença condenatória por suposta deficiência de fundamentação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, após o advento do trânsito em julgado da decisão de mérito.

No caso, o
inconformismo não prospera
, pois da
análise detida dos autos, verifica-se que a agravante integrou a relação processual desde a fase de conhecimento, oportunidade em que apresentou contestação e suscitou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva.

A referida preliminar foi enfrentada e rejeitada pelo juízo sentenciante, que, no mérito, reconheceu a responsabilidade solidária da empresa imobiliária na cadeia de fornecimento de serviços e a condenou ao pagamento dos danos materiais.

Publicada a sentença de mérito, a agravante permaneceu inerte, deixando de manejar o recurso de apelação ou mesmo os embargos de declaração para questionar a extensão da fundamentação ou
o eventual desacerto da sentença
.

Dessa feita, o
correu

o trânsito em julgado do título executivo judicial, o que atrai a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil.

In
verbis
:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A alegação de que a falta de fundamentação constitui nulidade absoluta passível de arguição a qualquer tempo deve ser interpretada em harmonia com o princípio da segurança jurídica
, pois u
ma vez operada a coisa julgada material, as questões que foram ou poderiam ter sido deduzidas pelas partes consideram-se repelidas.

Eventual vício na motivação do julgado deveria ter sido objeto de insurgência oportuna pela via recursal adequada, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença o palco processual para rescindir o que já foi definitivamente julgado.

Ademais, a
imutabilidade da sentença impede que a parte devedora tente rediscutir a própria relação jurídica material estabelecida no título.

A legitimidade passiva arguida pela imobiliária sob o manto do artigo 525, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, refere-se àquela que surge após a formação do título ou quando a execução é redirecionada a quem não consta do dispositivo.

No caso em exame, o nome da agravante figura expressamente como devedora solidária na sentença, o que encerra a discussão sobre a sua pertinência subjetiva na lide.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reafirmar a impossibilidade de rediscussão da ilegitimidade ad causam quando já acobertada pela coisa julgada, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação originária, após o trânsito em julgado da sentença proferida em ação cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado da sentença, é possível discutir a ilegitimidade passiva ad causam, considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Transitada em julgado a sentença de mérito, as questões decididas no ato judicial tornam-se imutáveis e indiscutíveis, conforme o art. 502 do CPC. 4. A ilegitimidade passiva ad causam, embora seja matéria de ordem pública, não pode ser suscitada após o trânsito em julgado da decisão de mérito, conforme o art. 508 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva ad causam não pode ser discutida após o trânsito em julgado da sentença, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada material." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502 e 508.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27764096520248130000, Relator.: Des.(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 14/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2024)

Portanto,
a decisão de origem
, mostra-se escorreit
a
e imune a reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026